Tribunal: TJDFT
Processo: 0743600-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743600-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. C. J., R. F. B. C. AGRAVADO: A. A. M. I. S., Q. A. D. B. S. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por N.C.J. e R.F.B.C. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais n. 0721083-22.2024.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau revogou o benefício da gratuidade da justiça deferido anteriormente (id 211375750 dos autos originários). A alegação de erro de procedimento foi rejeitada, o pedido de reforma da decisão agravada para autorizar o pagamento das custas processuais ao final do processo não foi conhecido e o requerimento de concessão foi deferido em relação a R.F.B.C. (id 65616502). A.A.M.I.S. e Q.A.D.B.S. não apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento (id 66665652 e 66904055). O presente agravo de instrumento foi pautado na Quarta Sessão Ordinária Presencial da Segunda Turma Cível (id 68464970). A.A.M.I.S.A. requereu a habilitação de procurador e liberação de acesso dos autos (id 68692238). O advogado de A.A.M.I.S.A. habilitado nos autos do agravo de instrumento requer a sua renúncia (id 68867424). O art. 112 do Código de Processo Civil estabelece que o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que demonstre que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. A renúncia não produz efeitos jurídicos enquanto não houver ciência inequívoca do mandatário, cuja comprovação nos autos incumbe ao causídico constituído. O prazo de dez (10) dias previsto no art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil não se inicia enquanto não notificado o constituinte da renúncia do advogado; o renunciante permanece como patrono da causa. O art. 112, § 2o, do Código de Processo Civil dispensa a comunicação referida na hipótese de a procuração ter sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. O exame dos autos originários revela que A.A.M.I.S.A. está representada por mais outros três (3) advogados cadastrados (id 217062756 e 217062757 dos autos originários). Homologo a renúncia ao mandato apresentada no id 68692238. Cadastre-se os advogados de A.A.M.I.S.A. conforme registro de autuação dos autos originários. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator